Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LIMINAR DE DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento contra a decisão pela qual, em ação de divórcio litigioso, indeferido o pedido de tutela provisória para decreto liminar do divórcio.
3. Conforme bem fixado na decisão agravada, a despeito do caráter potestativo do direito a divórcio (§ 6o do art. 226 da Constituição Federal, a partir da alteração introduzida pela Emenda Constitucional 66/2010), e não depender da concordância da parte contrária para sua efetivação, tal não significa definição de possibilidade de imediato decreto de divórcio independente de prévio conhecimento da outra parte.
4. Ademais, não é possível o decreto de divórcio em sede de tutela de evidência, em caráter liminar (ou seja, sem a ciência do réu), uma vez que se trata de decisão definitiva e não se encaixa na hipótese legal do art. 311, II do CPC [1] (não há, na hipótese, “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”). Precedentes (Acórdão 1605506, 07097123520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

[1] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
( )
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;